Tribunal: TJSP
Processo: 1058704-19.2019.8.26.0100
Classe: Apelação Cível / Planos de saúde
Órgão julgador: Luis Mario Galbetti
Órgão colegiado: 7a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2021-11-10
Data de publicação: 2021-11-14

Ementa:
Plano de saúde – Negativa de cobertura fundada em falta de comunicação entre as prestadoras de serviço (hospital e plano de saúde) – Operadora do plano que não comprovou a omissão do hospital – Danos morais caracterizados, que ultrapassam o mero aborrecimento ocasionado pela operadora – Valor da indenização fixado em R$ 10.000,00 – Recurso parcialmente provido.